Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPREENSÃO DAS OFENSAS PELA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.

1. O crime de injúria tem como bem jurídico tutelado a honra subjetiva da vítima, sendo essa caracterizada pela autoestima, o juízo que a própria pessoa faz de seus atributos.

2. O crime de injúria, por tutelar a honra subjetiva, exige, para sua consumação, que a vítima tenha discernimento mental completo para compreender as ofensas proferidas.

3. Não havendo violação ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, falta justa causa para o recebimento da denúncia.

4. Recurso conhecido e desprovido.